Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DE GENEBRA. TERMO INICIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Em incidente de assunção de competência, no REsp 1604412/SC, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.1 Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, assentou que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, parágrafo 2o, da Lei 6.830/1980. 1.2 Todavia, singularizou que o termo inicial prescrito no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, qual seja, a data de vigência do novo Código de Processo Civil, apenas tem incidência nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973, por se tratar de aplicação irretroativa da norma processual.

2. A prescrição da pretensão executória da nota promissória é regida pela Lei de Genebra, a qual dispõe ser o prazo prescricional de três anos, consoante artigos 70 e 77 do Decreto 57.663/1966. Precedentes desta Corte.

3. Na espécie, o termo inicial do prazo prescricional deu-se em 24/03/2011, isto é, após o transcurso de um ano da suspensão do processo, sendo assim, a prescrição intercorrente ocorreu em 24/03/2014.

4. Recurso conhecido e provido.